Tribunal: STF
Processo: MS 35883
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO MONOCRÁTICA DA SEGURANÇA. COMPETÊNCIA REGIMENTAL DO RELATOR. ANÁLISE COLEGIADA DO AGRAVO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVADO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.